Tribunal: STF
Processo: Rcl 69697
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Viação Veleiro Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0000020-76.2021.5.19.0009.



    Relata ter sido negado provimento ao recurso na origem, sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Aduz que a ausência de remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo implica usurpação da competência e descumprimento da orientação firmada no enunciado 727, da Súmula.



    Requer a cassação do ato reclamado e o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto. 



    É relatório. Decido.



    2. A reclamante alega usurpada competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário. 



    No caso, o órgão reclamado negou provimento ao recurso nos seguintes termos:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF, 328 do RITST e 1.030, I, § 2°, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:



    [...]



    Ainda que a parte tenha apresentado capitulação concernente ao agravo interno, art. 1.030, I, § 2°, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, observa-se que apresentou capitulação relativa ao agravo em recurso extraordinário, arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF e 328 do RITST, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico, que não é a situação dos autos. Ademais, endereçou equivocadamente o recurso ao STF, nominando-o de “agravo em recurso extraordinário”. Desse modo, não há como se concluir pela medida recursal do art. 1.021 do CPC. 



    Caracteriza-se, desse contexto, a interposição de recurso conflitante, logo, incabível, de forma a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida razoável quanto ao agravo adequado para impugnar decisão denegatória do recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    Com efeito, o art. 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Desse modo, o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia. 



    Por oportuno, cumpre destacar trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário: 



    Como se observa, a discussão trazida versa sobre os requisitos para a assistência gratuita às pessoas jurídicas. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou, no Tema 103 do ementário temático de repercussão geral (RE 589490), o entendimento de que "A questão sobre o preenchimento dos requisitos exigidos para a assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes".



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 é a de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



 Verifico que o acórdão estabeleceu a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 103 e 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



     3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



     4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente